Tribunal: TJSP
Processo: 1015989-36.2019.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Pretensão autoral visando compelir o Estado e a Municipalidade a realizar o agendamento de consultas e exames pré-cirúrgicos, assim como a cirurgia propriamente dita caso a necessidade se mantenha, para a retirada de nódulo benigno em sua mama, tendo em vista ter sido diagnosticada com Adenose Esclerosante.–

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Pretensão autoral visando compelir o Estado e a Municipalidade a realizar o agendamento de consultas e exames pré-cirúrgicos, assim como a cirurgia propriamente dita caso a necessidade se mantenha, para a retirada de nódulo benigno em sua mama, tendo em vista ter sido diagnosticada com Adenose Esclerosante.– Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir - Obrigação de fornecimento do Poder Público – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público - Reexame necessário desacolhido e negado provimento ao recurso voluntário.